Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Vanderlei Gonçalves Almeida –, refutara a preliminar de ilegitimidade passiva que arguira, rejeitara a impugnação que aviara, homologara os cálculos elaborados pelo agravado e, outrossim, determinara a expedição de requisição do pagamento do valor devido. Segundo o provimento arrostado, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras pertinentes ao exequente, o imposto de renda incidente sobre o percebido a título de auxílio-creche/pré-escolar fora calculado à alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento), aplicável à remuneração que excede o importe de R$ 4.664,68 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Pontuara o julgado que o crédito executado individualizado pelo agravado afigura-se, pois, correto, pois sua apuração tomara como base a alíquota pertinente ao tributo incidente sobre as vantagens reputadas não tributáveis, observando os parâmetros do título executivo. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que reconhecido o excesso de execução que apontara ou, alternativamente, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do crédito executado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Esclarecera que o título executivo o condenara à repetição do indébito proveniente dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda incidente sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação coletiva. Assegurara que o valor do crédito executado individualizado pelo agravado não fora apurado de forma correta, incidindo em manifesto excesso de execução. Pontuara que o agravado não comprovara que fora aplicada a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) de imposto de renda sobre os valores do auxílio-creche que percebera. Observara que a alíquota que efetivamente incidira sobre o benefício nomeado fora apurada tendo por base o valor retido a título de imposto de renda dividido pela remuneração total percebida pelo agravado, ficando patente que os cálculos confeccionados pelo agravado encontram-se equivocados. Esclarecera que, conquanto a lei estipule a alíquota do imposto de renda que será aplicada para determinada base de cálculo, observada uma faixa de valores, a parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor, considerando que a progressividade da alíquota exige que o cálculo abranja todas as faixas de tributação até chegar àquela em que o rendimento se estabeleça. Assinalara que, para se calcular o valor a título de imposto de renda pago ou a ser pago pelo contribuinte, no caso, o agravado, afigura-se necessário observar o total dos rendimentos tributáveis (salário bruto em determinado mês subtraído o quantum correspondente à contribuição previdenciária e demais quantias dedutíveis), que perfaz a base de cálculo do tributo, e, posteriormente, observar a faixa remuneratória em que a referida quantia se encontra, aplicando progressivamente as alíquotas até a correlata faixa remuneratória observada. Defendera que carecem de lastro legal as alegações formuladas pelo agravado no sentido de que a base de cálculo do imposto incidente sobre sua remuneração encontra-se na quinta faixa remuneratória, sobre a qual incide a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento), e que, portanto, o auxílio creche que percebera fora tributado no percentual nomeado, tendo em vista que, em consonância com as fichas financeiras exibidas, fora aplicada outra alíquota do imposto de renda sobre os valores relativos ao auxílio-creche. Asseverara que o agravado limitara-se a apresentar cálculos sem comprovar qual alíquota efetivamente fora aplicada na retenção do imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche, ficando patente que as contas que confeccionara não poderiam ter sido homologadas. Destacara que, diante da divergência entre o apurado pelo agravado e pelo ente público, deveria o Juízo encaminhar os autos à contadoria judicial para a apuração do valor devido. Ressaltara que, em observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público, os cálculos que apresentara não poderiam ser desconsiderados, legitimando o envio dos autos ao órgão de assistência contábil do Juízo para aferir a higidez do apurado pelo agravado. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Vanderlei Gonçalves Almeida –, refutara a preliminar de ilegitimidade passiva que arguira, rejeitara a impugnação que aviara, homologara os cálculos elaborados pelo agravado e, outrossim, determinara a expedição de requisição do pagamento do valor devido. Segundo o provimento arrostado, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras pertinentes ao exequente, o imposto de renda incidente sobre o percebido a título de auxílio-creche/pré-escolar fora calculado à alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento), aplicável à remuneração que excede o importe de R$ 4.664,68 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Pontuara o julgado que o crédito executado individualizado pelo agravado afigura-se, pois, correto, pois sua apuração tomara como base a alíquota pertinente ao tributo incidente sobre as vantagens reputadas não tributáveis, observando os parâmetros do título executivo. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que reconhecido o excesso de execução que apontara ou, alternativamente, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do crédito executado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da correção do crédito assegurado ao agravado pelo título executivo, segundo apurara, o qual é originário de indébito tributário decorrente da repetição dos tributos indevidamente aplicados sobre o que auferira à guisa de auxílio creche/pré-escolar, porquanto o provimento sob reexame rejeitara a impugnação deduzida pelo agravante. Assim pontuado o objeto deste agravo, conforme emerge do alinhavado, sustentara o agravante, em suma, que os cálculos elaborados pelo agravado encontram-se equivocados, pois os valores relativos ao auxílio-creche percebidos pelo agravado não foram tributados sob a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento). Esclarecera que, conquanto a lei estipule a alíquota do imposto de renda que será aplicada para determinada base de cálculo, observada uma faixa de valores, a parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor, considerando que a progressividade da alíquota exige que o cálculo abranja todas as faixas de tributação até chegar àquela em que o rendimento se estabeleça. Reprisados os argumentos formulados, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direita, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER[1], verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Resolvo o mérito, conforme art. 487, incisos I e III, ‘a’, do Código de Processo Civil/2015. O Distrito Federal é isento de custas.” Aludida resolução transitara em julgado em 14.06.2018, e, na sequência, o agravado, um dos beneficiados pelo título coletivo, deflagrara cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, indicando, como indébito tributário, a quantia de R$6.099,39 (seis mil e noventa e nove reais e trinta e nove centavos). Sustentara o agravado que o imposto de renda incidente sobre a parcela não tributável fora calculado no percentual de 27,5% (vinte e sete e meio por cento), tendo em vista que aufere rendimentos mensais superiores a R$4.664,68 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), restando observada as normas relativas ao cálculo tributo individualizado. O agravado formulara impugnação[2] ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução no valor de R$6.088,56 (seis mil e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Defendera que a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) não incidiria sobre as importâncias pagas a título de auxílio-creche, conforme aventado, tendo em vista que o imposto é calculado de forma progressiva, sendo que, para efeito de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto na fonte, são deduzidas do rendimento bruto, ademais, a quantia de R$189,59 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) por dependente, por mês, as contribuições para a Previdência Social do servidor, contribuições para as entidades de previdência complementar e importâncias pagas a título de pensão alimentícia. A impugnação fora resolvida através do provimento arrostado[3], que a rejeitara, determinando o prosseguimento do executivo, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte exequente se encontrava vinculada, na qualidade de empregada pública, à NOVACAP, empresa pública integrante da administração indireta. Salienta, ainda, que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada (ID 144041064). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 146457784. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a parte exequente vinculada à NOVACAP, tal circunstância não subtrai do executado arrolado no polo passivo a incumbência em arcar com a restituição reconhecida pelo título executivo, de acordo com o qual: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Logo, tendo por norte o excerto do julgado precedentemente transcrito, não remanesce dúvida de que o Distrito Federal é parte legítima para figurar como executado no processo no qual se pleiteia a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche da parte credora, haja vista que vinculada esta à empresa pública integrante da administração pública indireta do Distrito Federal. Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68.” Reprisados os atos precedentes de relevo, consoante consignado na sentença que aparelha o título exequendo, o ora agravante afirmara, no curso da etapa cognitiva, “que não houve incidência do tributo desde o mês de julho de 2016, nos termos da Portaria no 63, de 11 de março de 2016, (DODF no 81/2016, pagina03)”[4], ao passo que o agravado, ao aviar a pretensão executiva, indicara como interstício em que a devolução seria devida o interregno compreendido entre os meses setembro de 2014 a janeiro de 2018[5]. Estampado o lapso temporal que o agravado/exequente apontara como sendo aquele em que houvera a incidência tributária declarada judicialmente por indevida, sobeja considerar que a regulamentação legal então vigente dispunha, para o ano-calendário 2014 a 2018, a incidência da alíquota correspondente a 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) para a base de cálculo que alcançasse montante equivalente ou superior a R$4.271,59 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos). Registre-se, ademais, que, conquanto nenhuma das partes tenha coligido aos autos do executivo os contracheques referentes ao período cuja restituição de valores fora postulada pelo agravado, de conformidade com os cálculos do agravado, a menor remuneração líquida percebida no período individualizado alcançara o montante de R$ 4.882,88 (quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), daí defluindo que sua remuneração bruta fora sempre, no curso daquele ano, superior a esse montante. Confira-se[6]: Para o ano-calendário de 2016: Registre-se, ademais, que, conquanto nenhuma das partes tenha coligido aos autos do executivo os contracheques referentes ao período cuja restituição de valores fora postulada pelo agravado, inviabilizando, destarte, exame mais acurado do quanto efetivamente debitado a título de imposto de renda, de conformidade com o portal da transparência disponibilizado pelo Governo do Distrito Federal[7], sobejara possível a aferição de que, no ano de 2016, a menor remuneração líquida percebida pelo agravado, relativa ao mês de maio, alcançara o montante de R$4.238,13 (quatro mil duzentos e trinta e oito reais e treze centavos), daí defluindo que sua remuneração bruta fora sempre, no curso daquele ano, superior a esse montante. Como é consabido, a base de cálculo do imposto de renda referente a pessoas físicas é o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado mensalmente, traduzido pela operação decorrente da subtração, da remuneração bruta percebida no mês de referência, da contribuição previdenciária e das deduções legalmente autorizadas. Sob essa realidade, plasmado que a apuração da base de cálculo do imposto inicia-se pela aferição da remuneração bruta auferida pelo servidor, e não da verba remuneratória líquida, ressoa possível a apreensão de que, no caso concreto, a tributação da verba salarial do agravado alcançara, em todos os meses do ano de 2014 a 2018, a alíquota máxima prevista para esse desiderato. Imperioso consignar não se olvidar de que a tabela de incidência mensal de imposto de renda para pessoas físicas apresenta natureza progressiva, implicando que a incidência de cada alíquota perfar-se-á, de forma isolada, de conformidade com a faixa salarial a ele correspondente, até que, se o caso, se alcance o maior percentual estabelecido de acordo com a faixa salarial máxima. Sucede que, na hipótese em apreço, notadamente porquanto, consoante alinhavado, o agravante não coligira aos autos comprovantes de rendimentos ou documentos que pudessem evidenciar a cobrança do tributo de forma isolada sobre o auxílio creche percebido pelo agravado, a ilação possível é a de que o tributo incidira de forma global, consideradas todas as rubricas passíveis de tributação. Portanto, sobejando que, em todos os meses indicados pelo exequente, incidira a alíquota máxima de imposto de renda sobre a remuneração do agravado, ressoa igualmente imperativa a exegese segundo a qual a retenção realizada a título de imposto de renda sobre o benefício percebido pelo agravado perfectibilizara-se em percentual máximo, pois considerada a totalidade da faixa salarial sobre a qual incidira, nela incluída todas as rubricas tributáveis. Essa apreensão ressoa ainda mais contundente diante da constatação de que o valor estabelecido para o auxílio pré-escola/creche - R$300,00 (trezentos reais) -, se considerado de forma isolada, sequer seria passível de tributação, pois muito aquém do fixado como base de cálculo mínima para incidência do imposto. De ser ressalvado que, contudo, a incidência ocorre de forma escalonada, e não direta, segundo as faixas de tributação diferenciadamente estabelecidas. Dito de forma clara: o percebido pelo agravado a título de auxílio-creche, nos meses em que não foi observada a isenção, não fora tributado de forma isolada e mediante aplicação da alíquota máxima. Pontue-se que, conforme pontuado, incumbia ao agravante demonstrar eventual incidência do tributo de forma isolada sobre o auxílio creche, pois é quem detém as informações correlatas, uma vez que procede à cobrança de tributos, como sói ocorrer no tocante à remuneração de servidores distritais, diretamente na fonte e de forma autônoma, sem qualquer participação dos funcionários públicos alcançados pela tributação. Com efeito, detendo os mecanismos de apuração da remuneração devida aos servidores, é quem dispõe dos subsídios e da regulamentação legal que deve pautar tal aferição, daí defluindo que lhe competia evidenciar a forma e a parametrização de incidência do imposto, não havendo, contudo, desonerado-se desse encargo. Sucede que, ainda que não realizada a incidência tributária de forma destacada, consoante ressalvado, a incidência da exação ocorre de forma escalonada, incidindo progressivamente, com observância das alíquotas incidentes sobre cada faixa remuneratória, e não de forma global. E é sob essa ótica que a apuração promovida pelo agravado se torna controvertida, demandando que haja ao menos interseção da Contadoria Judicial para equacionamento do dissenso com observância da fórmula de incidência da exação. Essa interseção não houvera, pois o eminente juiz do executivo acolhera os cálculos elaborados pelo agravado, que dissentem do elaborado pela fazenda pública, sobejando dúvida se a forma de incidência da tributação fora observada. Com efeito, conquanto a remuneração auferida pelo agravado à época da incidência da exação infirmada tenha extrapolado a faixa de isenção tributária, alcançando até mesmo a última faixa de incidência, o cálculo do tributo incidente sobre o auxílio que percebera que deverá ser repetido deve observar a fórmula de incidência da tributação, observadas as faixas legalmente estabelecidas. A aferição se o cálculo confeccionado pelo agravado observara a fórmula de cálculo, confrontando com o cálculo elaborado pela fazenda, demanda, pois, a interseção do órgão de assessoramento contábil, pois controvertido o acerto do apurado e inviável que o dissenso seja realizado senão mediante a interseção do órgão técnico. Ao agravo, portanto, deve ser agregado efeito suspensivo, diante da plausibilidade da argumentação desenvolvida e da possibilidade de haver a prática de atos desguarnecidos de efetividade, ao menos até o julgamento do mérito. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado, determinando que o trânsito do executivo subjacente fique paralisado, sem a imissão do requisitório determinado, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 138621114 - Pág. 5/6 (fls. 33/34) – ação principal. [2] - ID Num. 144041064 - Pág. 1/4 (fls. 96/99) – ação principal. [3] - ID Num. Num. 146679788 - Pág. 1/2 (fls. 118/119) – ação principal. [4] - ID Num. 138621114 - Pág. 3 (fl. 32) – ação principal. [5] - ID Num. 146457784 - Pág. 7 (fl. 112) – ação principal. [6] - ID Num. 144041066 - Pág. 2 (fl. 103) – ação principal. [7] - Disponível em https://www.transparencia.df.gov.br/#/downloads#downloadServidores, acesso em 18/01/23, às 14h25.